Tribunal: STF
Processo: ACO 3193
Classe: ACO
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

1. Trata-se de ação cível originária julgada procedente cujo objeto cingia-se ao pedido para que a ré finalizasse os processos referentes à transposição de servidores do antigo território de Rondônia, com base na Emenda Constitucional nº 60/2009, bem como fosse condenada a ressarcir à parte autora os valores pagos indevidamente em virtude da demora em regularizar esses quadros funcionais.

Após a conclusão do julgamento e o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento do acórdão. 

Em consequência disso, a demanda foi substituída ao Ministro Luís Roberto Barroso em 17.10.2025, com base no art. 38 do Regimento Interno.

Peticionou o Estado de Rondônia para requerer “a) o encaminhamento dos autos à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF/AGU, para tentativa de conciliação entre o Estado de Rondônia e a União, abrangendo a execução da decisão desta ACO 3193; b) subsidiariamente, a designação de juízo de primeiro grau para acompanhamento e auxílio na execução da decisão e nas tratativas de conciliação; c) a intimação da União para manifestar-se sobre os pedidos acima”.

Em posterior manifestação (eDOC 78), solicitou a redistribuição destes autos para um novo relator, com base no art. 68 do RISTF, bem como a “concessão de tutela provisória para suspender o pagamento da dívida referente ao Contrato n. 003/1998/STN/COAFI”. 

Caracterizou a configuração da urgência nos seguintes termos: 

“(..)
Não obstante a redação concedida pelo CPC/2015 ou a Lei n. 12.016/2009, os requisitos para a concessão de tutela provisória continuam os mesmos, o perigo na demora e a probabilidade do direito. Sobre este primeiro, a doutrina clássica fala de “um estado objetivo de perigo que faça parecer iminente um dano derivado da insatisfação do direito”. O outro requisito da tutela provisória aponta ainda que deverá ser analisado a verossimilhança, a probabilidade, do direito.
No caso, percebe-se o estado de perigo para as contas públicas, uma vez que existe um dispêndio milionário de valores que não tem o condão ao menos de diminuir a dívida.
Quanto a probabilidade do direito, busca-se apenas a compensação da dívida do Estado de Rondônia com o crédito que tem em face da União. Não se trata de créditos tributários, previdenciários ou relacionados ao SUS não podendo se falar de nenhum tipo de impedimento legal. Trata-se de créditos comuns – um relacionado a um banco falido e outro a ressarcimento por gastos com servidores – e que tem identidade entre credor e devedor”.

Em sequência, a União antecipou argumentos sobre os pedidos deduzidos. Ademais, requereu seja oportunizada a sua manifestação sobre o pedido de tutela provisória incidental antes da análise pela Suprema Corte.

Brevemente relatado. Decido.

2. Do breve histórico processual, verifica-se que estão presentes os requisitos  para a redistribuição imediata deste feito.

Conforme noticiou o Estado de Rondônia para justificar o pedido em exame:

“A presente lide se encontra distribuída a gabinete que ainda espera nomeação para a substituição do Exmo. Min. Luís Roberto Barroso desde o dia 09 de outubro de 2025. Deste modo, os pedidos do Estado não foram ainda analisados. Ocorre que, paralelamente, o Estado vem arcando com dívida decorrente do Contrato n. 003/1998/STN/COAFI em relação ao Banco do Estado de Rondônia – BERON. 
De acordo com esse Contrato, o Estado se reconheceu devedor da importância de R$ 2.958.444.046,56 (dois bilhões, novecentos e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) em face à União, posição em setembro de 2025. Para satisfazer essa dívida, o Estado paga R$ 17.003.540,44 (dezessete milhões, três mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos) por mês. (id. 0eb69441)
Conforme os cálculos realizados até o presente momento pela Contabilidade Geral do Estado, a dívida decorrente da ACO 3193 já chega R$ 2.340.617.790,39 (dois bilhões, trezentos e quarenta milhões, seiscentos e dezessete mil, setecentos e noventa reais e trinta e nove centavos), valor esse ainda não final.
A possibilidade de compensação entre as dívidas demonstra a urgência na tramitação do caso para o Estado de Rondônia, uma vez que o pagamento mensal acima citado não abarca integralmente os juros da dívida, ocasionando que a dívida apenas se torne maior ao passar do tempo”. 

À luz dessas premissas fáticas, saliento que o art. 68, §1º, do RISTF possibilita a redistribuição dos autos nas hipóteses em que requerer o interessado ou o Ministério Público, nos casos de risco de perecimento ou possibilidade de prescrição da pretensão punitiva, desde que o cargo do relator estiver vago por período superior a 30 (trinta) dias. 

Transcrevo:

Art. 68. Em habeas corpus, mandado de segurança, reclamação, extradição, conflitos de jurisdição e de atribuições, diante de risco grave de perecimento de direito ou na hipótese de a prescrição da pretensão punitiva ocorrer nos seis meses seguintes ao início da licença, ausência ou vacância, poderá o Presidente determinar a redistribuição, se o requerer o interessado ou o Ministério Público, quando o Relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de trinta dias. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010).
§ 1º Em caráter excepcional poderá o Presidente do Tribunal, nos demais feitos, fazer uso da faculdade prevista neste artigo.

Em situações  nas quais o pedido de tutela de urgência ainda não foi examinado, a Presidência desta Corte já determinou a redistribuição dos autos, como ocorreu na Rcl nº 62.034/MG (DJe de 27.11.2023) e no MS nº39.041 (DJe de 27.11.2023).

No caso em exame, registre-se que a aposentadoria do Ministro Luís Roberto Barroso se deu em 18.10.2025, sem que tenha sido examinado o pedido de tutela provisória incidental. 

Tampouco foi preenchido, até o momento, o cargo vago.

Essas circunstâncias possibilitam redistribuir os autos com base no art. 68, §1º, do RISTF. 

3. Diante do exposto, defiro o pedido formulado pelo Estado de Rondônia, para, com base no art. 68, §1º, do RISTF, determinar a redistribuição dos autos. 

Intimem-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente